Tribunal: TJMT
Processo: 1035560-02.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035560-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIELLI DE ARRUDA SOUZA - CPF: 061.143.361-35 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. I
NSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
RECLAMANTE.

DESVIO PRODUTIVO. NÃO CARACTERIZADO
. DANO TEMPORAL. NÃO OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Pleito recursal é a reforma da sentença a quo, na qual a parte autora requer a fixação de indenização por dano temporal, já que realizou a tentativa de solução administrativamente.

2.
Sentença devidamente fundamentada, inclusive no que tange a teoria do desvio produtivo.

3.
Indenização com base na tese “desvio produtivo”. Descabimento.

4.
Ausência de desperdício de tempo. Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
, porém, julgou improcedente os pedidos de indenização por dano moral e temporal, sob o fundamento de que
a reclamante possuía inscrição pré-existente à discutida, aplicando a Súmula n. 385 do STJ, bem ainda, ausência de comprovação do desvio produtivo.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença
a quo
, de modo a condenar a reclamada em indenização por dano temporal, já que gastou o tempo reclamando administrativamente, seja por telefone ou na plataforma
consumidor.gov
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022